Tribunal: TJMT
Processo: 0001040-72.2013.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001040-72.2013.8.11.0036 - CLASSE 1864 - CNJ - COMARCA DE GUIRATINGA
Embargante: MARCOS EUGENIO PEZARICO e outros
Embargado: AMAURY JOSE DOMINGUES DA SILVA e outros
Número do Protocolo: 0001040-72.2013.8.11.0036
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARCOS EUGÊNIO PEZARICO e outros, contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001040-72.2013.8.11.0036, interposto pelo embargante, não conheceu do recurso “tendo em vista que os apelantes/embargantes já manifestaram sua irresignação recursal em momento anterior, quando da interposição do Recurso de Apelação no 0000 470-52.2014.8.11.0036 (cf. ID 28401039 - Pág. 2).
Em singelas razões os embargantes defendem que, ao contrário dos fundamentos expostos na decisão embargada, a verdade é que “o recurso de Apelação dos autos 0000470 - 52.2014.8.11.0036 foi interposto por INÊS MARIA IZOTON PEZARICO (a qual nem é parte nesta demanda) e não pelos herdeiros de OSMAR LUIZ PEZARICO”, deste modo, a ordem de preclusão do direito de recorrer deve ser afastada (cf. ID 29105498 - Pág. 2).
Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que o apelo por eles interposto seja analisado.
Nas contrarrazões de ID 30068472, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.
D E C I D O
Afirmo, antes de qualquer consideração, que os embargos de declaração não se prestam à discussão de divergência de interpretação de elemento de prova, nem para obtenção de pronunciamento judicial diverso, mas sim para o suprimento de omissão, ou saneamento de contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.022).
O embargante diz, em suas razões, que a decisão monocrática embargada não poderia ter declarado precluso o direito de recorrer, sustentando, para tanto, que “o recurso de Apelação dos autos 0000470 - 52.2014.8.11.0036 foi interposto por INÊS MARIA IZOTON PEZARICO (a qual nem é parte nesta demanda) e não pelos herdeiros de OSMAR LUIZ PEZARICO”, deste modo, a ordem de preclusão do direito de recorrer deve ser afastada (cf. ID 29105498 - Pág. 2).
A decisão decretou não conheceu do apelo sob os seguintes fundamentos:
Destaco, logo de início, a inviabilidade de conhecimento do presente apelo, porquanto, uma vez interposto recurso de apelação contra a mesma sentença não é cabível à parte apresentar novamente seu inconformismo.
No caso, verifica-se que foi interposto anteriormente o Recurso de Apelação no 0000 470-52.2014.8.11.0036, combatendo a mesma sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1040-72.2013.811.0036 – 32481, cujas afirmações se restringem a sustentar que a área em litígio é parte de uma área maior da propriedade da Embargante, adquirida por Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural com Cessão de Direitos Possessórios; ou seja, as alegações recursais dos apelantes gravitam na tentativa de comprovar a propriedade da área, questão que já foi amplamente analisada e rechaçada pela sentença e mantida neste grau de jurisdição.
Deste modo, a repetição da insurgência recursal é vedada em razão do Princípio da Unirrecorribilidade ou singularidade dos recursos, que veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, operando-se, portanto, a preclusão consumativa.
A propósito:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDOS EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 284/STF. PRIMEIROS ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. (EDcl no AgInt no AREsp 1189996/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 05/10/2018).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGUNDO RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, considerando a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Em razão desse entendimento, o agravo regimental de fls. 1294-1308 (petição 00481031 - 3233533) não pode ser conhecido. II - Insta consignar que as duas petições foram apresentadas a destempo, considerando que o prazo para interposição de agravo regimental em processo penal, é de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 39 da Lei n. 8.038/90 e art. 258 do RISTJ, o qual, mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/15, continua sendo contado em dias corridos, nos termos do art. 798 do CPP. Recurso não conhecido. (AgRg no REsp 1688801/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. (...). 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 3 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." 2. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. (...). (AgInt no REsp 1339306/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).
Assim, tendo em vista que os apelantes já manifestaram sua irresignação recursal em momento anterior, quando da interposição do Recurso de Apelação no 0000 470-52.2014.8.11.0036, proclamo a preclusão do direito de recorrer e nego seguimento ao presente apelo.
Conforme previsão contida no art. 55 do CPC “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir”; portanto, da literalidade de referido dispositivo legal, reconhece-se a existência de conexão ainda que não haja estrita identidade entre os objetos ou as causas de pedir - próxima e remota, bastando algum vínculo entre tais elementos em duas ou mais ações, com a potencialidade de resultar em prolação de decisões conflitantes pelo Poder Judiciário.
Acerca da temática, trago os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim WAMBIER, Maria Lúcia Lins CONCEIÇÃO, Leonardo Ferres da Silva RIBEIRO e Rogerio Licastro Torres de MELLO:
“Precitado § 3o do art. 55, ao permitir a reunião de causas mesmo sem que estas guardem relação de conexidade entre si, acabou por reduzir a relevância da precisão na delimitação do conceito de conexão, primando justamente por sua elasticidade, o que serve ao prestígio de sua belíssima essência: evitar a contradição entre pronunciamentos judiciais e fomentar a economia processual. (...) A mensagem legislativa é clara: se para a reunião de causas sequer exige-se obrigatoriamente a constatação da conexão (§ 3o do art. 55 do NCPC), evidencia-se que o órgão jurisdicional deverá ser flexível e ampliativo para fins de estabelecimento da conexão, fomentando-se o quanto possível o julgamento conjunto de demandas que de alguma forma se relacionem, evitando-se decisões conflitantes entre si.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo, São Paulo: RT, 2015, p. 123).
Como se vê, a decisão embargada não padece de quaisquer vícios, pois concluiu, acertadamente, que a causa de pedir formulada na presente demanda já foi decida nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1040-72.2013.811.0036 – 32481, estando evidente a inócua tentativa dos embargantes em reverter o julgamento que lhes foi desfavorável, sendo incabível a interposição de embargos de declaração para este fim, porque, em tais casos, o que se faz, é simples rediscussão da matéria recursal.
Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição e erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1386424/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).
Assim, ante a manifesta higidez da decisão monocrática embargada e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos e aplico multa de 2% sobre o valor da causa, advertindo os embargantes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2o e §3o).
Intimem-se. Expeçam o necessário.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2.020
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator